Tribunal: TJMT
Processo: 1009100-76.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009100-76.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Abolitio Criminis]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SHIRLEY FATIMA ZAMAR - CPF: 346.490.341-91 (ADVOGADO), JEAN PAOLO DE LIMA PIROLLA - CPF: 037.347.281-18 (PACIENTE), 1° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SHIRLEY FATIMA ZAMAR - CPF: 346.490.341-91 (IMPETRANTE), PAULO SANDER ALVES - CPF: 048.599.141-12 (VÍTIMA), UEMERSON GONCALVES DE SOUZA - CPF: 879.912.256-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VALERIA GONCALVES TEIXEIRA - CPF: 693.222.281-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO SERGIO VITOR - CPF: 654.971.981-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXTINGUIU PARCIALMENTE O
HABEAS CORPUS
, EM RAZÃO DE SUA PREJUDICIALIDADE, E, NO REMANESCENTE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
— PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO E TAMBÉM DA CUSTÓDIA CAUTELAR —

1. PRELIMINAR SUSCITADA PELA I. PGJ

—
NÃO CONHECIMENTO DOS PLEITOS CONCERNENTES À PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
— NÃO ACOLHIMENTO — INFORMAÇÕES DA D. AUTORIDADE TIDA POR COATORA QUE POSSIBILITAM A ANÁLISE MERITÓRIA — INOCORRÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA —
2. PERDA DE OBJETO QUANTO À ALMEJADA REVOGAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO

— POSTERIOR DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA — MONITORAMENTO DESATIVADO — AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR — PREJUDICIALIDADE —
3. MÉRITO
—
DECRETO CONSTRITIVO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO — PRISÃO DECRETADA A BEM DA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL — DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS MENOS DRÁSTICAS COMPROVADO NOS AUTOS — PRECEDENTES DO STJ — EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS ABONATÓRIOS QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE AFASTAR A INDISPENSABILIDADE DA CAUTELAR EXTREMADA —
WRIT
PARCIALMENTE EXTINTO E, NO REMANESCENTE, DENEGADA A ORDEM.

1.

Nada obstante a impetrante não tenha se desincumbido do ônus de carrear aos autos a
prova

pré
-
constituída
, restou possível a análise dos fundamentos da medida constritiva, mormente por meio das informações prestadas pela d. autoridade tida por coatora, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar suscitada. Ademais, inexistindo risco de indevida supressão de instância
in casu
, deve o
mandamus
ser submetido a julgamento.

2.

O reestabelecimento da prisão preventiva do paciente prejudica a análise do pleito pela revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico, que se tratava de uma das condições da liberdade provisória. Há informação nos autos, ademais, de que foi desativado o cadastro do paciente, por ausência de comunicação, tudo a prejudicar a análise do pleito e impor a extinção do
writ
nesse ponto.

3.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4.

Nos termos da pacífica jurisprudência do c. STJ, quando demonstrado, de forma concreta, o incontroverso descumprimento de medida cautelar alternativa, é evidente a intenção do acusado de furtar-se à aplicação da lei penal, o que justifica a decretação da segregação preventiva. Precedentes.

5.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

SHIRLEY FATIMA ZAMAR

PACIENTE:

JEAN PAOLO DE LIMA PIROLLA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se
habeas corpus,
com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, tanto por
decretar e manter a medida cautelar de monitoramento eletrônico

em seu desfavor quanto por
decretar a prisão preventiva
do paciente no bojo da Ação Penal n. 0009998-55.2016.8.11.0064, na qual o paciente foi denunciado como incurso nas iras do
art. 121, § 2o, I e IV, do Código Penal, c/c art. 16 da Lei n. 10.826/03
.

Contextualizando a impetração, narra sucintamente a causídica que, conquanto tenha sido pleiteada a dispensa do uso de
tornozeleira eletrônica
em primeira instância, sob o argumento de que a utilização do equipamento estaria obstando o regular exercício das atividades laborais pelo increpado,
a pretensão foi indeferida pelo d. magistrado de 1o grau
; o que, segundo a i. Defesa,
assomado ao longo tempo de duração da aludida providência acautelatória
, configuraria
coação ilegal

apta a ensejar a concessão da ordem.

Nesse contexto, aduz também a subscritora do
writ
que, além de indeferir a retirada do monitoramento eletrônico, o d. juízo
a quo
também

decretou a prisão preventiva do paciente
, a despeito da ausência dos
requisitos e pressupostos indispensáveis à decretação
, uma vez que inexistentes quaisquer indícios de
autoria e materialidade delitivas
, bem como de
periculum libertatis
, mormente quanto à
contemporaneidade
.

Por derradeiro, no contexto das arguições envolvendo a alegada ausência de quaisquer indícios de
autoria e materialidade delitivas
, a d. causídica suscita também a
inépcia da denúncia
ofertada em primeiro grau de jurisdição.

Forte em tais argumentos, pugna pela concessão

in limine
da presente ordem de
habeas corpus
, para ver
retirada
a medida cautelar de monitoração eletrônica ora experimentada pelo paciente, bem como
revogada
a decretação de sua prisão preventiva.
No mérito
, reclama a
ratificação
da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação eletrônica anexada do ID
165763673
ao ID
165763673.

Após o
indeferimento
da medida liminar (ID 166201659), intimou-se a d. autoridade tida como coatora para que apresentasse
informações
, as quais foram carreadas aos autos no ID 167223192.

A d. causídica então carreou aos autos
petição apartada
, reiterando as razões lançadas no
writ
e formulando pleito pela
revogação
da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente (ID 167758667).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento
do
writ
e, em caso de conhecimento, pela
denegação
da ordem (ID 168341655).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (PRELIMINAR ARGUIDA PELA I. PGJ —
EXTINÇÃO DO
WRIT
QUANTO AOS PLEITOS CONCERNENTES À REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que, antes de maiores incursões no mérito, deve ser analisada a preliminar de mérito suscitada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça quanto à impossibilidade de
conhecimento do
writ

no que tange aos pleitos concernentes à
revogação
da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, por
ausência de prova pré-constituída
e também
ofensa ao princípio que veda a supressão de instância
.

Como é cediço, “
em sede de habeas corpus,
a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo à parte apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado
” (STJ, AgRg no HC 722.249/RS). — Destaquei.

Fixada essa premissa, da análise dos documentos que acompanham a exordial, se verifica que a d. causídica se limitou a instruir o
mandamus
com cópia do instrumento de procuração e de declaração de hipossuficiência (ID
165763673), deixando de apresentar a decisão objurgada e os demais documentos indispensáveis à comprovação de suas alegações.

Todavia, a despeito da insuficiente técnica empregada pela d. causídica, a análise das informações prestadas pelo d. juízo
a quo
, somadas às informações extraídas dos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário, tornam
possível
a análise meritória, razão pela qual
rejeito
a preliminar de
ausência de prova pré-constituída
.

De igual forma, quanto à alegada
supressão de instância
, deve-se pontuar que
o pleito pela revogação da prisão preventiva,
aparentemente
,
não foi apresentado
ao d. juízo
a quo
, o que se extrai tanto da inexistência de comprovação em sentido contrário nos autos, quanto das informações prestadas pela autoridade judiciária (ID 167223192 - Pág. 3), devendo-se notar, ademais, que, nas próprias razões do
mandamus
, a d. impetrante faz referência tão somente à formulação de um pleito prévio, ao magistrado singular, pela revogação da medida cautelar de
monitoramento eletrônico
(ID
165763672 - Pág. 2
).

Todavia, deve-se ressaltar que, quando se trata de pedido de
habeas corpus
, ainda que a matéria não tenha sido suscitada diretamente perante o juízo da causa, certo é que o mesmo tomou conhecimento da matéria [de ordem pública] quando instado a prestar informações, de maneira a
afastar
, em meu entendimento, a alegação de
supressão de instância
, especialmente quando se considera que o
habeas corpus
, de envergadura constitucional, possui natureza de
impugnação autônoma
, e não de recurso, inexistindo requisitos constitucionais ou legais que imponham a submissão dos argumentos defensivos ao magistrado singular anteriormente à impetração do remédio heroico.

Nesses termos,
rejeito
as preliminares de
insuficiência da prova pré-constituída
e de
supressão de instância
, prosseguindo à análise meritória.

É como voto.

VOTO (
PREJUDICIAL DE MÉRITO — PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA MEDIDA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO — PERDA DE OBJETO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, à luz das informações apresentadas pela d. autoridade acoimada coatora, a despeito das alegações vertidas pela d. causídica quanto à
revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico
, mormente em face das necessidades laborais do paciente, por ser alegadamente indispensável ao sustento de sua família, deve-se reconhecer que houve o
esvaziamento do objeto
do
writ
nesse aspecto.

Isso porque, nos termos das informações prestadas pelo d. juízo
a quo
,
constata-se que, tendo sido
concedida a liberdade provisória
ao paciente, mediante a fixação de medidas cautelares diversas da prisão — dentre elas, o monitoramento eletrônico —, em
28/03/2023
o Ofício n. 09725/2023/CMEP/SESP atestou a
violação
, pelo paciente, de diversas normas concernentes ao uso da tornozeleira eletrônica, como envelopamento do equipamento; a descarga de sua bateria; e a frequência de locais fora da área de inclusão.

Tais circunstâncias justificaram o
restabelecimento da segregação processual
, em
18/04/2023
, por força da demonstrada
insuficiência
das medidas cautelares diversas da prisão, consoante melhor se abordará adiante.

Posteriormente, em
05/05/2023
, por meio do Ofício n. 14963/2023/CMEP/SESP, se comunicou, nos autos originários, que, por
ausência de comunicação desde 20/04/2023
, sem que o paciente tenha atendido aos comunicados com vistas à inspeção do equipamento, seu cadastro de monitoramento foi
desativado
em
03/05/2023
.

Desta feita, tendo sido
reestabelecida a prisão preventiva
do paciente, com a consequente cessação de sua liberdade provisória e das medidas cautelares às quais estava condicionada; e uma vez que
não mais operante
o sistema de monitoramento, é inconteste que a análise do pleito pela revogação da medida restou
PREJUDICADA
, devendo a ação de
habeas corpus
ser
extinta
nesta parte, sem exame do mérito, em razão da perda superveniente do interesse de agir.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
JEAN PAOLO DE LIMA PIROLLA
teve sua prisão preventiva decretada em
19/12/2016
, ocasião em que se recebeu também a denúncia contra ele ofertada pelo
Parquet
, pela prática de
homicídio qualificado
e
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
.

Cumprido o mandado de prisão em
22/12/2016
, o paciente teve sua segregação preventiva
revogada
pelo d. juízo
a quo
em
19/03/2020
, sob a condição de cumprimento de medidas cautelares alternativas, em face de acórdão liberatório exarado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no bojo do HC 516.669/MT, a favor do corréu
Fábio Sérgio Vitor
.

Em liberdade provisória, todavia, o paciente incorreu em nova prática delitiva [
posse ilegal de arma de fogo
e
integração de organização criminosa
], vindo a ser preso em flagrante em
26/01/2021
.

Posteriormente, em
01/02/2021
, quando da prolação da
decisão de pronúncia
, que decidiu pela submissão do acusado ao crivo do eg. Tribunal do Júri, o d. juízo
a quo
decretou novamente a prisão preventiva
do paciente, com vistas à
garantia da ordem pública
.

Formulado pleito de revogação, após manifestação favorável do
Parquet
, em
04/03/2022
o d. juízo
a quo
acolheu
o pedido defensivo e concedeu a liberdade ao paciente, mediante a imposição de medidas cautelares alternativas — dentre elas, o uso de tornozeleira eletrônica.

Constatado o
descumprimento
das medidas cautelares, por meio de Ofício oriundo da Central de Monitoramento, apresentado ao d. magistrado singular em
31/03/2023
, o
Parquet
requereu que fosse novamente decretada a prisão cautelar do paciente, pleito
acolhido
pelo d. juízo
a quo
em
18/04/2023
, por
conveniência da instrução criminal
e também por ter ocorrido o
descumprimento da medida cautelar menos gravosa
, tudo nos termos do art. 312,
caput
e § 1o, do Código de Processo Penal.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes pelos quais o paciente foi denunciado [
art. 121, § 2o, IV, do Código Penal, c/c art. 16 do Estatuto do Desarmamento
] são dolosos e punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos originários, especialmente em face da
decisão de pronúncia
, a qual já pressupõe uma análise mínima da admissibilidade da acusação, o que, nesse momento perfunctório, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Assim sendo, conquanto a d. causídica impetrante alegue a
inexistência
de suficientes indícios de
autoria
e de prova da
materialidade delitiva
, vindo a impugnar, inclusive, nessa esteira, a própria
exordial acusatória
, reputando-a
inepta
, é certo que,
constatada a presença de suficientes indícios de autoria e de prova da materialidade delitiva
, o aprofundamento de tais discussões
não é alcançado pelo
rito sumário do
habeas corpus
.

Conforme entendimento já pacificado, afinal,
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N. 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Dessa forma,
inexistindo
qualquer ilegalidade, teratologia ou abuso de poder flagrantes na condução da ação criminal,
incabível
o aprofundamento das alegações da d. causídica por meio do presente
mandamus
, pois inviável a indispensável dilação probatória correspondente, sem que se descuide, ademais, da constitucional competência atribuída ao eg. Tribunal do Júri para apreciação da matéria.

Por outro lado, no que pertine ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
resguardar a instrução criminal
, notadamente diante do
descumprimento
, pelo paciente, das regras concernentes ao uso de equipamento de monitoramento eletrônico, a atrair também a incidência do
art. 312, parágrafo primeiro, do Código de Processo Penal
, o qual dispõe,
in verbis
, que “
a prisão preventiva
também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares
”. — Destaquei.

Com efeito, consta dos autos processuais eletrônicos que, agraciado com a liberdade provisória, em
19/03/2020
,
JEAN
foi
preso em flagrante
ao incorrer em
nova prática delitiva
, em
26/01/2021
.

Após ser novamente decretada sua prisão preventiva, em
01/02/2021
, o paciente foi mais uma vez agraciado com a liberdade provisória em
04/03/2022,
mediante a imposição de medidas cautelares alternativas, as quais foram
descumpridas
, consoante informado ao d. juízo
a quo
em
31/03/2023
.

Decretada mais uma vez a prisão preventiva do paciente, em
18/04/2023
, é certo que ainda não aportou aos autos comunicado do cumprimento do mandado, tudo a corroborar a conclusão do d. juízo
a quo
no sentido de que
o paciente demonstra
recusa ao cumprimento das decisões judiciais
, restando ainda
evidente a
insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão
.

Não se deve ainda olvidar, nesse ponto, que, como exposto, em
05/05/2023
, por meio do Ofício n. 14963/2023/CMEP/SESP, se comunicou, nos autos originários, que, por
ausência de comunicação desde 20/04/2023
, sem que o paciente tenha atendido aos comunicados com vistas à inspeção do equipamento, seu cadastro de monitoramento foi
desativado
em
03/05/2023
, circunstância que vai de encontro às alegações defensivas de que o paciente estaria disposto a colaborar com o feito.

Em situação fática semelhante, o c. Superior Tribunal de Justiça dispôs o seguinte,
in verbis
:

O
risco de reiteração delitiva
, a
gravidade concreta da conduta
, a
periculosidade do agente
e
o fato de o recorrente ter descumprido a medida protetiva anteriormente fixada
foram considerados pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva e
justificam a sua posterior conversão em internação provisória em detrimento das demais cautelares substitutivas
. O entendimento acima está em consonância com a
jurisprudência do STJ de que, demonstrado, de forma concreta, o incontroverso descumprimento de medida cautelar alternativa, é evidente a intenção do acusado de furtar-se à aplicação da lei penal, o que justifica a decretação da preventiva
.

(AgRg no RHC n. 166.242/BA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). — Destaquei.

Nessa linha,
não assiste razão à d. causídica
quanto à alegada ausência de
contemporaneidade
a embasar o decreto segregatício, uma vez que o reiterado descumprimento, pelo paciente, das medidas cautelares diversas da prisão é
recente
, sendo
contemporânea
e
urgente
a necessidade de
acautelamento da instrução criminal
.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória, a qual, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
, mesmo porque, a toda evidência, são
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal
in casu
.

Com efeito, sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que
providências mais brandas não seriam suficientes
para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
necessidade de resguardo da instrução criminal
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a d. impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do
habeas corpus
impetrado em favor de
JEAN PAOLO DE LIMA PIROLLA
e, na
parte conhecida
,
DENEGO A ORDEM
,
mantendo
seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023